Tribunal: TJBA
Processo: 8012396-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012396-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SHEILA SANTANA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. IPTU. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de débitos fiscais,
relativas
ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos exercícios de 2015 a 2019. A Autora foi intimada a especificar provas, mas manteve-se inerte, sendo o pedido julgado com base na documentação inicial, em parte ilegível. A sentença foi mantida, sob fundamento de que não houve elisão da presunção de legitimidade do lançamento tributário.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
C
ontribuinte logrou afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário referente ao IPTU;
e
determinar se os documentos juntados, em sede recursal, podem ser admitidos como prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O lançamento do IPTU goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, conforme dispõe o art. 142, parágrafo único, do CTN, sendo ônus do contribuinte apresentar prova inequívoca capaz de elidir essa presunção.

4.
A
Requerente
não apresentou documentação suficiente, que demonstrasse incorreção na base de cálculo utilizada pelo Município, tampouco indicou ou produziu outras provas que pudessem infirmar a presunção de legitimidade do crédito tributário.

5.
Os documentos juntados, apenas, em sede recursal, com o fim de comprovar fatos anteriores à propositura da
demanda
, não são admitidos, nos termos do art. 435 do CPC.

6.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em ação anulatória, compete ao autor contribuir com prova idônea, para afastar a presunção relativa de legitimidade do lançamento tributário.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32, 34 e 142, parágrafo único; CPC, arts. 333, I (atual art. 373, I), 435, 85, §11, e 98, §3º; Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1089052/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8012396-88.2019.8.05.0001
, oriundos da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo como Apelante
MARINALVA LIMA DOS SANTOS
,
s
endo Apelado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.